Tribunal: TRF3
Processo: 5000969-51.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
495/907)

5000969-51.2018.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000969-51.2018.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ANTONIO GONZAGA DE MORAIS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE OLIMPIO DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE OLIMPIO DE MORAIS

SUCEDIDO: ANTONIO GONZAGA DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA INCAPACIDADE, TERMO FINAL DO BENEFÍCIO E PARCELAS DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES DEVOLVIDAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao julgar apelações recíprocas, concedeu parcialmente o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente, fixou termo final do benefício em razão da concessão administrativa de aposentadoria por idade e determinou o ressarcimento de valores indevidamente reduzidos, rejeitando demais pretensões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da incapacidade, da cessação gradativa do benefício e dos consectários legais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas, inclusive quanto à incapacidade laborativa, à indevida aplicação do art. 47, II, da Lei no 8.213/91, ao termo final do benefício e à vedação de cumulação com aposentadoria por idade.

A insatisfação da parte embargante decorre do inconformismo com a conclusão adotada, não caracterizando vício sanável pela via integrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do entendimento firmado no julgamento.

O simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada as questões devolvidas, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 47, 59, 101 e 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no AgRg no AREsp no 2015.03.17112-0/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21/06/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.817.950/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000969-51.2018.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

SUCEDIDO: ANTONIO GONZAGA DE MORAIS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE OLIMPIO DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE OLIMPIO DE MORAIS

SUCEDIDO: ANTONIO GONZAGA DE MORAIS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 338303598

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar pontos essenciais suscitados no recurso e "simplesmente manter decisão anterior sem confrontar provas e argumentos trazidos aos autos", requerendo esclarecimentos com fundamento nos arts. 1.022 e ss. do CPC.

Adulz que foi omitida a data correta da cessação da aposentadoria por invalidez, apontada em 01/09/2014, com parcelas de recuperação de 02/09/2014 a 01/04/2016. Em razão disso, pleiteia o reestabelecimento da aposentadoria por invalidez desde 01/09/2014 até a data do óbito (23/01/2023), com o desconto/compensação dos valores percebidos a título de aposentadoria por idade, sem acumulação indevida, e o reconhecimento da compensação pelas diferenças devidas pelo período das parcelas de recuperação.

Além disso, aponta omissão quanto ao direito de opção do segurado pelo benefício mais vantajoso: por ter data de entrada do requerimento (DER) anterior, a aposentadoria por invalidez restabelecida deveria prevalecer caso seja mais favorável, cabendo a adequada compensação com o benefício posterior (aposentadoria por idade).

Pede, assim, que sejam sanadas as omissões, seja reconhecido o direito de opção e a correta data de cessação, e que as providências determinem os ajustes decorrentes — inclusive com reflexos na pensão por morte concedida à embargante.

Sem contrarrazões do INSS.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

O embargante alega haver omissão no decisum. Inicialmente transcrevo trecho do voto do acórdão embargado:

"Em análise ao recurso interposto, tenho que o presente agravo não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nesse recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma, proferida nos seguintes termos:

“Considerando presentes os requisitos estabelecidos no enunciado no. 568 do E. STJ, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, dos arts. 1o a 12, c.c. o art. 932, todos do Código de Processo Civil, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (art. 1.021 do CPC), cumprindo o princípio da colegialidade. Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, observado, quando for o caso, a carência exigida. Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária, é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 do referido diploma legal. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128). Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho, bem como o cumprimento dos requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e (iii) demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. De outra parte, a aposentadoria por idade é o benefício previdenciário previsto nos artigos 48 da Lei no 8.213/1991 e 201 da Constituição Federal cujo objetivo é assegurar uma renda ao segurado que atinge a idade mínima estabelecida pela legislação, desde que cumpridos os requisitos legais de carência e, em alguns casos, tempo de contribuição. Após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019, os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade são: (i) idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres; (ii) tempo de contribuição (carência) de 15 anos de contribuição, para segurados filiados ao RGPS antes da reforma e 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para homens, para segurados filiados após a reforma, É importante destacar que a aposentadoria por idade possui caráter não cumulativo, conforme preceitua o art. 124, inciso I, da Lei no 8.213/1991, não sendo possível sua percepção concomitante com outra aposentadoria no âmbito do RGPS.

CASO CONCRETO Não há insurgência da Autarquia Federal quanto à qualidade de segurada da parte autora, à carência exigida ou mesmo quanto à sua incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de analisar tais requisitos, em respeito ao princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum. Em todo caso, reitere-se que a parte autora cumpre todos os requisitos legais para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

O autor Antônio Gonzaga de Morais, operador de máquinas, nascido em 15/07/1951, esteve em gozo de auxílio-doença entre 17/08/2001 e 17/04/2009 (NB 1225263040) e de aposentadoria por invalidez entre 18/04/2009 e 01/04/2016 (NB 1498740887) (ID 107356717). Além disso, o extrato do sistema CNIS (ID 107356717) demonstra o recolhimento de contribuições previdenciárias do autor no período entre 02/05/1974 e 31/08/2001, evidenciando que mantivera a qualidade de segurado até 15/06/2018, porque estava no período de graça após o fim da aposentadoria por invalidez NB 1498740887 em 01/04/2016 (art. 15, I e § 4o, da Lei no 8.213/91). No que toca à carência, em 01/04/2016 o autor cumpria a exigência de recolhimento de 12 contribuições (art. 25, I, da Lei no 8.213/91), visto que detinha 340 contribuições sem perda da qualidade de segurado desde agosto de 1985. A respeito da análise da incapacidade, a prova pericial indicou que o autor: [...] é portador de doenças crônico-degenerativas do aparelho locomotor com acometimento dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral, dos ombros e dos joelhos, com início declarado dos sintomas há muito tempo, aproximadamente no ano de 2001. [...] Além disso, o periciando também é portador de doença coronariana declarada há cerca de 7 anos, caracterizada por lesões obstrutivas das artérias coronárias, notadamente em artéria coronária descendente anterior, inclusive com necessidade de implante de stent coronariano. Os exames subsidiários demonstram a presenta de extensa lesão isquêmica miocárdica, evoluindo com quadro de insuficiência cardíaca congestiva compensada no momento. Dessa forma, fica caracterizada uma incapacidade laborativa parcial e permanente, com impedimento para a realização de atividades que exijam esforço físico ou com sobrecarga para o aparelho locomotor. Nesse passo, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data seguinte à data da cessação, 02/04/2016, por estar em consonância com os elementos de prova dos autos e com a jurisprudência dominante. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014) Nesse contexto, considerando o conjunto probatório, tem-se que a patologia que acomete a parte autora a impede de exercer o seu trabalho habitual. Assim, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de auxílio por incapacidade permanente à parte autora. No que toca à cessação gradativa da aposentadoria por invalidez, prevista no art. 47, II, da Lei no 8.213/1991, observe-se que esta permite a redução progressiva do benefício quando o segurado recupera a capacidade laboral após cinco anos de concessão. Nesse caso, o benefício é mantido por até um ano e seis meses meses, sendo pago integralmente nos primeiros seis meses, com redução de 50% do valor nos seis meses seguintes e com redução de 75% nos seis meses finais, até sua cessação definitiva. Essa medida busca garantir uma transição financeira ao segurado, promovendo sua reinserção no mercado de trabalho de forma menos abrupta. A norma reflete os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social (art. 1o, III, e art. 201 da Constituição Federal), assegurando suporte temporário ao segurado em momento de vulnerabilidade. Simultaneamente, preserva o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, limitando o pagamento do benefício ao período necessário para adaptação do segurado. No presente caso, contudo, a cessação do benefício por incapacidade permanente foi indevida, seja pela violação ao art. 101, § 1o, II, da Lei no 8.213/1991, como reconhecido pelo juízo a quo, seja em razão da existência da incapacidade da parte autora quando o benefício foi cessado, como atestado pelo perito judicial. Isso implica dizer que a redução do valor do beneficio operada pelo INSS foi igualmente indevida, o que exige o ressarcimento da quantia descontada. Por outro lado, ante a vedação do recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria, prevista no art. 124, II, da Lei no 8.213/91, o requerimento e concessão administrativa de aposentadoria por idade ao autor demanda a fixação de termo final em 14/07/2016para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ora restabelecido, isto é, na data imediatamente anterior ao início daquele benefício previdenciário. A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux. Custas ex lege. Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente são devidos os honorários recursais, nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso da outra parte. No caso dos autos, o recurso interposto pelo INSS foi parcialmente provido, sendo indevidos os honorários recursais (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe7/3/2019)” (AgInt no REsp 1863024/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Ademais, na esteira de precedentes da c. Nona Turma, mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, é incabível a execução provisória requerida pela parte autora, eis que que não apresentou garantia de reversibilidade da medida, como exige o art. 520, incisos I e VI, do CPC. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação de Antônio Gonzaga de Moraes, para determinar em seu favor o pagamento pelo INSS dos valores descontados indevidamente com fundamento no art. 47, II, da Lei no 8.213/1991, e dou parcial provimento ao recurso do INSS, para fixar o termo final do benefício por incapacidade permanente em 14/07/2016, observados os consectários legais, nos termos da fundamentação. São Paulo, data da assinatura eletrônica. ”

Assim, verifico que o julgado se debruçou sobre as insurgências, afastando-as, de forma fundamentada.

Refutam-se, portanto as alegações da parte autora. De rigor a manutenção do decisum agravado.

Da leitura do julgado depreende-se que inexiste a omissão alegada, o decisum analisou as questões apontadas pela embargante, inclusive confrontando a data de cessação do benefício com as parcelas de recuperação, concluiu pela indevida redução dos valores e determinou a compensação.

Tem-se que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do NCPC), competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

A respeito da alegação de omissão do v. acordão em apreciar todas as teses e/ou dispositivos legais, é assente no C. Superior Tribunal de Justiça que o juiz não está obrigado a rebater, uma a uma, as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu no caso (AgRg nos EDcl no REsp 1.817.950/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).

Verifica-se assim que o julgado embargado apreciou a matéria objeto dos presentes embargos de declaração de forma adequada, denotando-se dos argumentos expendidos nas razões dos declaratórios o nítido objetivo infringente que a parte embargante pretende emprestar ao presente recurso, postulando, por vias transversas, o rejulgamento da matéria e a reforma do julgado embargado, pretensão manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios, faltando razão à embargante ao pretender, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Assim, o inconformismo veiculado pelos embargantes extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA INCAPACIDADE, TERMO FINAL DO BENEFÍCIO E PARCELAS DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES DEVOLVIDAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao julgar apelações recíprocas, concedeu parcialmente o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente, fixou termo final do benefício em razão da concessão administrativa de aposentadoria por idade e determinou o ressarcimento de valores indevidamente reduzidos, rejeitando demais pretensões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da incapacidade, da cessação gradativa do benefício e dos consectários legais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas, inclusive quanto à incapacidade laborativa, à indevida aplicação do art. 47, II, da Lei no 8.213/91, ao termo final do benefício e à vedação de cumulação com aposentadoria por idade.

A insatisfação da parte embargante decorre do inconformismo com a conclusão adotada, não caracterizando vício sanável pela via integrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do entendimento firmado no julgamento.

O simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada as questões devolvidas, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 47, 59, 101 e 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no AgRg no AREsp no 2015.03.17112-0/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21/06/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.817.950/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão